Tribunal: TJDFT
Processo: 0710983-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. CONFISSÃO. PENA DE MULTA. REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.
1. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizá-la independentemente de laudo técnico – desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, situação evidenciada nos autos, em face da confissão e depoimentos de testemunha.
2. Não se pode exigir da vítima que conserve sua propriedade desprotegida enquanto se aguarda a realização do exame pericial.
3. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.